Tribunal: TJSP
Processo: 1004548-80.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A ré apresentou, em Juízo, tela de sistema operacional de uso interno para comprovar a existência de vínculo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ORIGEM DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A ré apresentou, em Juízo, tela de sistema operacional de uso interno para comprovar a existência de vínculo jurídico, mas, no caso, isolada, sem estar corroborada com outros elementos de prova para assegurar a origem da dívida. Nenhuma outra evidência contrária ao fato constitutivo do direito alegado na petição inicial foi trazida pela ré, razão por que necessária a declaração de inexigibilidade da dívida.

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL "IN RE IPSA". SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. A jurisprudência firmou entendimento de que a inscrição irregular em cadastro restritivo de crédito, configura dano moral "in re ipsa", sendo desnecessária a sua demonstração. No caso concreto, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 é suficiente para reparar o dano e coibir eventual repetição da conduta danosa.